Tribunal: TJDFT
Processo: 0727885-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. NATUREZA. NOCIVIDADE. ECSTASY. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
1. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas quando a confissão extrajudicial de um dos apelantes é corroborada pelas demais provas dos autos, dentre as quais a apreensão em via pública de comprimidos de ecstasy incompatível com o uso imediato por mero usuário, além de quinhentos e noventa e sete reais, reforçado também por depoimentos idôneos dos policiais.
2. Segundo entendimento jurisprudencial que se tornou majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do “ecstasy” (MDMA), não é suficiente para exasperar a pena base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida.
3. Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois um dos apelantes confirmou em Juízo que tinha o costume de vender drogas para colegas, enquanto contra o outro apelante há ação penal em curso, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além condenação definitiva também por tráfico de drogas, nada importando que se refira a fato posterior daquele descrito nestes autos. De se acrescentar que os policiais, ouvidos em juízo, relataram que a irmã do segundo apelante confirmou que ele tinha o costume de vender ecstasy, mais um elemento a demonstrar a sua dedicação às atividades criminosas. 3.1. É possível a utilização de ações penais em curso e de condenações penais por fato posterior para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Precedentes.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 4 (quatro) anos de reclusão.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto ausentes os requisitos legais enumerados no artigo 44 do Código Penal.
6. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas, sem modificação das penas aplicadas.